Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-39.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005951-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAR CARDOSO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 085.217.401-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), AMAZONILA CHAVES VIEIRA - CPF: 571.281.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINI VIEIRA NEOTTI (ASSISTENTE), IAN PEREIRA COSTA - CPF: 083.530.531-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINI VIEIRA NEOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO DEMONSTRADO E DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DAS PENAS -

PRELIMINAR - NULIDADE - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO - ELEMENTOS OBTIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIL E

MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO - ARESTO DO TJMT - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR HABITUALIDADE E/OU ENVOLVIMENTO PERMANENTE E ESTÁVEL EM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA APREENDIDA –
20G (VINTE GRAMAS)
-
TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – PREMISSAS DO STJ E TJMT -
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA - NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA COCAÍNA - APREENSÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] E DINHEIRO – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, SUBSTITUIR POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A ESTABELECER O REGIME ABERTO.

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quanto
“
aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório
” (STJ, RHC 23.017/RS), s
e o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal.

“
Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(TJMT, Ap no 87658/2015)

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015).

A primariedade, os bons antecedentes, a insuficiência probatória para demonstrar habitualidade e/ou seu envolvimento permanente e estável em organização/associação criminosa e a
inexpressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida -
20g (vinte gramas)
- não indicam traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018), de modo que
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a natureza altamente nociva da cocaína, a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005951-39.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): OSMAR CARDOSO CORDEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSMAR CARDOSO CORDEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1005951-39.2020.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 122986019).

O apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação no que se refere à aplicação da causa de aumento do envolvimento de adolescente. No mérito, sustenta que: 1)

não estaria demonstrado que o adolescente estivesse envolvido na traficância; 2) deveria ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado por ser
“
primário, de bons antecedentes, a quantidade de droga apreendida foi pequena, o período de tráfico foi curtíssimo e não integra organização criminosa”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 122986027).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122986034).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 126889190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença sob a assertiva de ausência de fundamentação porque Juízo singular não teria
“exposto o fundamento jurídico”
e para reconhecimento da majorante do envolvimento de adolescente.

Vajamos.

O juiz da causa, na sentença condenatória, assim decidiu:
“[...]
quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de menor), no que pese a negativa do acusado e do adolescente Domini em Juízo, tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e Pedro Canisio Kessler na fase judicial e policial, atestando o envolvimento de Domini Vieira Neotti, menor de idade (RG de fl. 15 do download do processo), na empreitada criminosa em apreço”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 122986019).

No caso, o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, afigura-se fundamentado o ato decisório.

Atente-se que a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto

aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório
” (STJ, RHC 23.017/RS – Relator: Min. Felix Fischer -9.6.2008).

Destaca-se julgado desta e. Câmara: “
Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap no 87658/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.8.2015)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 17h00min, na residência particular situada na Rua Tupã, n.o 1841, ao lado do Bar do Serginho, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Osmar Cardoso Cordeiro da Silva, com consciência e vontade, junto com o adolescente Domini Vieira Neotti, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu, ofereceu, trouxe consigo, guardou e/ou entregou a consumo drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme boletim de ocorrência de fls. 26/28-IP, e Auto de Apreensão de fl. 04-IP. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Osmar Cardoso Cordeiro da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 [...].”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 122985957)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 06 do download do processo), do termo de exibição e apreensão (fl. 08 do download do processo), do boletim de ocorrência (fls. 28/30 do download do processo), do exame preliminar de constatação de droga (fls. 32/33 do download do processo), do laudo preliminar de constatação de droga (fls. 68/69 do download do processo) e do relatório de investigação (fls. 144/152 do download do processo). [...]

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto à causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de menor), no que pese a negativa do acusado e do adolescente Domini em Juízo, tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e Pedro Canisio Kessler na fase judicial e policial, atestando o envolvimento de Domini Vieira Neotti, menor de idade (RG de fl. 15 do download do processo), na empreitada criminosa em apreço.

Logo, a condenação do acusado Osmar Cardoso Cordeiro da Silva pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado OSMAR CARDOSO CORDEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA [...]

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa, elevo o mínimo legal em 1/6 (um sexto) [2], encontrando a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, bem como da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante à fl. 24 do download do processo.

Assim, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto)[3] para cada uma, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e considerando o número de menor envolvido (1), majoro a pena provisória na fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, haja vista o teor do interrogatório do acusado na fase judicial, alegando que estava vivendo do tráfico ilícito de drogas há cerca de dois meses, corroborado pelas declarações dos policiais alhures citados, a apreensão de apetrechos utilizados para comercialização de droga (balança de precisão, dinheiro e celular) e os antecedentes criminais do acusado, conforme documentos constantes no id. 47295480.

Fixo o regime de pena inicial semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado.

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP) [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 122986019)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 122985950 - fls. 10), Exame Preliminar de Constatação (ID 122985950 - fls. 33/34) e Laudo Pericial no 2.10.2020.41496-01 (ID 122985989 - fls. 145/149), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata, investigador de Polícia (ID 122985950 - fls. 11/12), Pedro Canisio Kessler, policial militar (ID 122985950 - fls. 13/14), Domini Vieira Neoti, adolescente (ID 122985950 – fls. 15), o apelante (ID 122985950 - fls. 21/22), e
Ian Pereira Costa, testemunha (ID 122985951 – fls. 66/67).

Em Juízo, colheram-se as declarações Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata, policial militar (Relatório de Mídias - ID 122986004), Pedro Canisio Kessler, policial militar (Relatório de Mídias - ID 122986004), Domini Vieira Neoti, adolescente (Relatório de Mídias - ID 122986004), o apelante (Relatório de Mídias - ID 122986004).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 24.8.2020, por volta das 17h, o investigador de Polícia Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata e o policial militar Pedro Canisio Kessler apreenderam duas porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 20g (vinte gramas), uma balança de precisão e o valor de R$200,00 (duzentos reais), na residência do apelante, localizada à rua Tupã, no 1841, ao lado do “Bar do Serginho”, Lucas do Rio Verde/MT (ID 122985950 - fls. 11/12; Relatório de Mídias - ID 122986004);

- Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata [investigador de Polícia] e Pedro Canisio Kessler [policial militar] relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido diversas informações sobre a venda de drogas no
“Bar do Serginho”
; realizaram campanas por vários dias; acompanharam intensa movimentação por aproximadamente 15 (quinze) dias; no dia da apreensão, prenderam 2 (dois) suspeitos; visualizaram o apelante vendendo drogas para um usuário, no portão da casa; conseguiram apreender o adolescente Domini que estava sentado no sofá da sala;
eles ficavam lá de dentro vendendo drogas para os usuários que passavam ali; eles confirmaram a venda de drogas no local; eles traficavam juntos ali, as vezes saíam os dois para entregar a droga para os carros, bicicleta ou moto que ali paravam, as vezes saía um só, as vezes saía o Domini e as vezes saía o Osmar, e as vezes saía os dois juntos também para fazer a entrega da droga (ID 122985950 - fls. 11/12; Relatório de Mídias - ID 122986004);

- Ian Pereira Costa [testemunha] narrou, na fase policial,
conhecer
“Osmar e do Domini do tempo de escola, chegaram a estudar juntos”
;
“nega que eles estivessem usando o bar como ponto de venda de drogas, na verdade, apenas o Osmar que está traficando, ele mesmo disse que estava vendendo drogas, e naquela noite em que ele e o Domini foram detidos
”;
“estavam ao lado do bar, apenas fumando um “brau”, cuja droga para usarem foi fornecida pelo Osmar e pelo Domini”
(ID 122985951 – fls. 66/67);

- Domini Vieira Neoti [adolescente] informou que o apelante estava na posse de substancias entorpecentes, mas negou que estivesse vendendo drogas (Relatório de Mídias - ID 122986004);

-
OSMAR CARDOSO CORDEIRO DA SILVA [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 122985950 - fls. 21/22); em Juízo, confessou que estava comercializando drogas; negou o envolvimento do adolescente Domini Vieira Neoti (Relatório de Mídias - ID 122986004).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes apontadas.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa [apelante tinha 18 (dezoito) anos da data do fato, qual seja, 24.8.2020] e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Consequentemente, manteve a reprimenda intermediaria em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dia-multa.

Na terceira fase, aumentou a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência da causa do aumento do envolvimento de adolescente Lei no 11.343/2006, art. 40, VI).

As narrativas de Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata [investigador de Polícia] e Pedro Canisio Kessler [policial militar] são coerentes no sentido de que o adolescente Domini Vieira Neoti, de 17 (dezessete) anos de idade, auxiliava na venda de substâncias entorpecentes para usuários que paravam na residência do apelante, localizada à rua Tupã, no 1841, ao lado do “Bar do Serginho”, Lucas do Rio Verde/MT, em carros, bicicletas e motos.

O oferecimento de droga pelo adolescente [Domini Vieira Neoti] está demonstrado pelo depoimento da testemunha Ian Pereira Costa, na fase policial,
oportunidade em que confirmou ter usado drogas, no local [residência do apelante], fornecida por “
OSMAR e Domini”
.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016), razão pela qual deve ser mantida, assim como a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que se refere ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o),
o juiz da causa não aplicou a minorante por considerar que o próprio apelante afirmou que “
estava vivendo do tráfico ilícito de drogas há cerca de dois meses, corroborado pelas declarações dos policiais alhures citados, a apreensão de apetrechos utilizados para comercialização de droga (balança de precisão, dinheiro e celular) e os antecedentes criminais do acusado, conforme documentos constantes no id. 47295480”.

Ocorre que o apelante é primário, sem antecedentes criminais (Sistema
Primus
e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br) e os depoimentos prestados pelos policiais civil e militar [
Brucely Paulo Viana Rodrigues Mata e
Pedro Canisio Kessler] são insuficientes para demonstrar habitualidade na traficância e/ou seu envolvimento [permanente e estável] em organização/associação criminosa, sobretudo por não ter sido elaborado relatório detalhado com indicação exata do período das investigações.

Ademais, a pequena quantidade de pasta-base de cocaína apreendida -
20g (vinte gramas)
- não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a natureza altamente nociva da cocaína, a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro –R$200,00 (duzentos reais) - sem origem lícita comprovada,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022